Tribunal: CARF
Processo: 12448.723272/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723272/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.636 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ISAAC DALLALE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA
DE CARACTERIZAÇÃO.
A simples afirmação do declarante de que não pretendia fazer a declaração da
forma como fez não caracteriza erro de fato. É preciso demonstrar cabalmente
o engano cometido, decorrente de uma falsa ideia a respeito do exato sentido
das coisas ou a presença de contradições entre aspectos da mesma declaração.
A revisão de ofício de dados informados em DAA somente poderá ser acatada
quando comprovada nos autos, com documentos hábeis e idôneos, a hipótese
de erro de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento
de fls. 4 a 9, relativa à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte e compensação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723272/2012-53
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723272/2012-53

indevida de carnê leão na sua declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2011,
ano-calendário 2010. A declaração alterada tinha como resultado do ajuste o saldo de imposto a
restituir no valor de R$ 2.351,85. A alteração acarretou o imposto suplementar conforme
demonstrativo a seguir:

2. Conforme descrito às fls. 5 e 6, a Notificação de Lançamento foi decorrente do
compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$ 8.700,00 e dedução indevida de
carnê leão no valor de R$ 12.256,64, , conforme descrição dos fatos a seguir:
2.1. Compensação indevida de imposto retido na fonte:

2.2. Dedução indevida de carnê leão:

3. Não concordando com o lançamento, a representante do espólio do
contribuinte apresentou a impugnação de fl. 3, copiada a seguir:
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723272/2012-53

4. Anexa documentos pertinentes à questão nas fls. 10 a 22 e procuração e
documento de identificação nas fls. 23 e 24.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CARNÊ LEÃO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte. Consequentemente, torna-se definitiva no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. ALEGAÇÃO DE
COMETIMENTO DE ERRO DE FATO.
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido o erro de fato para
conduzir à revisão do lançamento; contudo, a existência do erro de fato deve ser
cabalmente demonstrada pelo contribuinte.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Deve ser restabelecido o valor glosado do imposto retido na fonte, quando o mesmo for
comprovado mediante DARF.
DECLARAÇÃO RETIFICADORA. APRESENTAÇÃO APÓS O INÍCIO DE
PROCEDIMENTO FISCAL.
A retificação de declaração de ajuste anual independe de autorização por parte da
autoridade administrativa, sendo, contudo, inadmissível a apresentação de declaração
retificadora após o início de procedimento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723272/2012-53

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a ocorrência de erro de fato na informação dos rendimentos
recebidos de pessoa física , no valor de R$ 51.188,78.
Do Mérito
Do Erro de Fato
Como visto o interessado foi autuado pela compensação indevida de IRRF e de
carnê-leão.
Em sua defesa, alega ter cometido erro de fato ao informar o valor total dos
rendimentos recebidos de pessoa física.
Assim, tais valores deveriam ser ajustados de R$ 93.554,00 para R$ 42.365,22, a
fim de espelhar o correto valor recebido.
O julgador de piso não acatou a argumentação de defesa (e-fls. 70) por entender
que não foram apresentadas provas do erro de fato, como segue:
13. Porém não anexa nenhum comprovante do erro de fato alegado, tendo
entregue apenas a simulação de DIRPF e um demonstrativo do novo imposto a ser
apurado. Desta forma, somente seria possível promover alterações na declaração
original, de fls. 47 a 56, se comprovados os erros de fato praticados pelo contribuinte,
sendo pacífico o entendimento da jurisprudência administrativa nesse sentido,
conforme se depreende dos seguintes julgados do Conselho de Contribuintes:
A legislação prescreve que a retificação de declaração somente é possível
enquanto não iniciado o procedimento fiscal, o que é verdade à luz do que dispõe o § 1o do art.
147 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN).
Contudo o §2o do mesmo artigo informa que os erros contidos na declaração e
apuráveis pelo seu exame serão retificados de oficio pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração o do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1° A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2° Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
oficio pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.636 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723272/2012-53

Erro de fato consiste na falsa percepção sobre determinada realidade, num erro
que sobre uma circunstância do fato. As regras sobre o assunto são plenamente entendidas, mas
são aplicadas de maneira equivocada, por uma percepção equivocada.
Para se comprovar erro de fato é preciso demonstrar sua ocorrência, seja porque
decorrente de uma falsa ideia das coisas, seja porque contraditória com outros aspectos da
mesma declaração, enfim, devem ser apresentados elementos que permitam, objetivamente,
demonstrar que o declarante não tinha a intenção de ofertar a declaração da forma como fez.
Portanto, a simples alegação posterior de que o declarante não pretendia fazer tal
declaração não caracteriza o erro de fato.
Pois bem.
A fim de comprovar o erro cometido o interessado traz aos autos com o seu
recurso voluntario os seguintes documentos: i) comprovantes de rendimentos (e-fls. 78/80); ii)
DARF (e-fls. 81/87); e iii) planilhas (e-fls. 88/89).
Da análise de toda a documentação apresentada, entendo que o interessado não
logrou êxito em comprovar a ocorrência de erro de fato.
Nota-se que parcela substancial dos rendimentos tributáveis informados pelo
sujeito passivo tem a natureza de aluguéis.
Também é possível verificar que, na ficha de bens e direitos de sua DIRPF (e-fls.
37/40), a existência de vasto rol de imóveis declarados, fato que poderia indicar a existência de
outros rendimentos dessa natureza.
Pelo exposto, entendo que os documentos acostados são insuficientes para dar
convicção a este julgador acerca da ocorrência do erro de fato.
Conclusão
Assim, voto pelo indeferimento do pedido recursal.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital